Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702611-04.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: AGNALDO DA GUIA LIMA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que AGNALDO DA GUIA LIMA opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 64990175, no ID 65154265, ainda pendente de julgamento, e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões no ID 66422368. Dessa forma, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. no ID 65830935, tendo em vista que já foram apresentadas as respetivas contrarrazões por AGNALDO DA GUIA LIMA no ID 67009417. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024